Tribunal: TJMT
Processo: 1022633-23.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022633-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES - CPF: 277.170.891-49 (APELANTE), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO - CPF: 061.927.421-20 (APELANTE), LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 045.728.401-30 (APELANTE), MARIZINHA TALON DE CAMARGO - CPF: 139.613.301-15 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1022633-23.2016.8.11.0041

APELANTES: IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES E OUTROS

APELADO: MARIZINHA TALON DE CAMARGO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE ALUGUEIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
E
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO –
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – DESCABIMENTO – ARTIGO 784,
VIII, DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO

COMPROVAÇÃO –

AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3º E 4º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como indeferido o pedido produção de prova pericial técnica no imóvel objeto do contrato de locação em discussão no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria. Inteligência do art. 507 do CPC15.

Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC/2015, o crédito decorrente de aluguel de imóvel e os encargos acessórios, devidamente comprovados documentalmente, constitui título executivo extrajudicial líquido e certo.

Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1022633-23.2016.8.11.0041

APELANTES: IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES E OUTROS

APELADO: MARIZINHA TALON DE CAMARGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES, ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO e LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face de
MARIZINHA TALON DE CAMARGO,
condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§1º e 2º, do CPC/15 (ID nº 60457499).

Preliminarmente, aduzem os apelantes a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a decisão recorrida é passível de lhes ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação, em razão de já ter ocorrido o bloqueio de numerários em suas contas bancárias pelo Sistema Bacenjud, bem como porque a a execução é incerta, ilíquida e inegixivel.

Ainda,
a
) a ilegitimidade da exequente CID IMÓVEIS para figurar no polo ativo da execução;
b
) que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial técnica, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, reeditando os termos de sua petição inicial, sustentam a nulidade do feito executivo, por entender que foram incluídos no título, qual seja, o contrato de locação firmado entre as partes, algumas despesas que não estavam previstas e outras que já haviam sido negociadas extrajudicalmente, resultando assim, excesso de execução.

No mais, aduz que o excesso de execução ficou demosntrado através dos itens “E” e “F” da petição inicial, não havendo que se falar em ausência de demonstrativo do que entende devido; prequestiona a matéria e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 60457510 pelo não provimento do recurso.

É o relatório. -

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1022633-23.2016.8.11.0041

APELANTES: IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES E OUTROS

APELADO: MARIZINHA TALON DE CAMARGO

VOTO – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiram os embargantes/apelantes a ilegitimidade da exequente CID IMÓVEIS para figurar no polo ativo da execução, ao argumento de que
“[...] esta não é credora (proprietária ou cessionária) dos supostos créditos da Sra. Marizinha [...].”
(sic. ID nº 60457460).

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, extrai-se que a citada preliminar já havia sido analisada pelo juízo
a quo
, quando da decisão saneadora dos autos e rejeitada, senão vejamos:

“[...] 3) Ilegitimidade ativa da CID IMÓVEIS

Os embargantes alegam a ilegitimidade ativa da imobiliária CID IMÓVEIS para figurar na ação de execução, todavia, sequer justificam tal pleito, sendo certo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a imobiliária intermediou a locação e figura nos autos como representante da locadora Sra. Marizinha.

Assim, rejeito a preliminar [...]”.
(Sic. ID nº 60457487).

No caso, como se
observa do ID nº 60457489 que os embargantes/apelantes tomaram

ciência da referida decisão em 13/02/2020 e quedaram-se inertes, ou seja, não interpuseram nenhum recurso, tal matéria já se encontra preclusa, sendo vedada a rediscussão, consoante determina o artigo 507 do CPC/15.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES – APÓLICE SECURITÁRIA PREVENDO COBERTURA DE DANOS MATERIAIS/PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE CUSTO OPERACIONAL – QUESTÃO A SER DECIDIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DO DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. A questão referente à ilegitimidade passiva foi afastada em decisão saneadora contra a qual não se insurgiu oportunamente a parte, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Inteligência do art. 507 do CPC. Existindo cláusula expressa prevendo a cobertura dos danos materiais, não há se falar no afastamento da condenação a título de lucros cessantes, especialmente diante da menção expressa de reparação por perdas e danos. A questão referente à dedução do custo operacional do veículo sobre os lucros cessantes trata-se de matéria não decidida pelo Juízo a quo, ao passo que sua apreciação implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, tratando-se portanto, de matéria a ser decidida em sede de liquidação de sentença. O decreto de liquidação extrajudicial não impede a incidência dos juros moratórios e da correção monetária, pois, havendo ativo suficiente após o pagamento do passivo, os consectários legais deverão ser adimplidos. Precedentes do STJ.”

(TJMT – RAC Nº 0018286-15.2015.8.11.0003, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, JUROS DE MORA E SUSPENSÃO - MATÉRIAS PRECLUSAS - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no curso processo a cujo respeito se operou a preclusão, conforme enuncia o art. 507 do CPC. Descabe a prestação de caução para levantamento de valores depositados judicialmente, se se tratar de execução definitiva e os cálculos homologados estiverem de acordo com a sentença exequenda. A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa.”

(TJMT – RAC. Nº 0002603-23.2012.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - ILEGITIMIDADE ATIVA E ABRANGÊNCIA NACIONAL DO DECISUM PROFERIDO NA ACP - MATÉRIAS JÁ RESOLVIDAS NA IMPUGNAÇÃO – NÃO INSURGÊNCIA DAS PARTES – PRECLUSÃO – COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. De acordo com o art. 507 do CPC/2015, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e atingidas pela preclusão.”

(TJMT – RAC. Nº 0048588-44.2014.8.11.0041, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alegaram também os apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendiam produzir, além dos documentos carreados com a inicial,
“[...] prova pericial técnica, para inspecionar no local do imóvel se houve os reparos e pinturas (cobrado pelo exequente no valor de R$ 31.788,00) entre a data da saída do Executado e a entrada do atual inquilino [...]”

(sic. ID nº
60457507)
e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isto porque, extrai-se que o pedido de perícia técnica postulado pelos embargantes/apelantes já havia sido apreciado e
indeferido
no despacho saneador, consoante ID nº 6045787.

No caso, observa-se do ID nº
60457489
que os embargantes/apelantes tomaram ciência da referida decisão em 13/02/2020 e quedaram-se inerte, ou seja, não interpuseram nenhum recurso.

Assim, não cabe falar nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, uma vez que tal matéria já se encontra preclusa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PRETENSÃO DE PERICIA PARA APURAR EVENTUAL PAGAMENTO ANTERIOR – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR IRRECORRIDO
– ATOS POSTERIORES EM DESACORDO COM TAL PRETENSÃO – PRECLUSÕES TEMPORAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E JUROS EXTORSIVOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO EMITENTE. Preliminares rejeitadas. [...] (3) – Não há como dar guarida a pretensão do embargante quando pretende que seja feito perícia para a apuração de eventuais valores pagos para a amortização dos cheques objetos da ação monitória. Ocorre, no caso concreto, as preclusões temporais e lógicas. A primeira em face de que, em despacho saneador, não houve determinação de perícia, este transitado em julgado. A segunda porque, depois do saneador, o devedor praticou atos incompatíveis com a vontade de recorrer. [...].”

(TJMT – RAC Nº 0012185-13.2013.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO
– DEFEITO DE VEÍCULO – ALEGADA A PARTE QUE FOI INDUZIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FORA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO ALEGADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Manifestando o juiz em sede de decisão interlocutória saneadora que indeferiu a perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, não há o que se falar em cerceamento de defesa se, a tempo, forma, modo, a parte da decisão não recorreu, ocorrendo a chamada preclusão temporal. [...]”.

(TJMT – RAC Nº 0037278-75.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 25/10/2019)

Portanto,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a exequente
MARIZINHA TALON DE CAMARGO
, representada por
CID IMÓVEIS EIRELI – EPP
, ajuizou Execução de Alugueis e Encargos Decorrentes da Locação em face dos executados
IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES, ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO e LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO
, visando o recebimento da importância de R$ 51.169,34, decorrente da ausência de quitação dos

“[...]
débitos referentes aos alugueres dos meses de Maio, Junho e Julho, Agosto e Setembro (prop.) do ano de 2016, rateio de 60% (sessenta por cento) dos IPTU ́s dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 (prop.), taxas de consumo de energia dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro (prop.) do ano de 2016, taxa de consumo de água dos meses Julho, Agosto e Setembro (prop.), do ano de 2016, despesa com reparos no imóvel e limpeza geral, cheques devolvidos, multa contratual prevista na cláusula nona, alínea “b” do contrato de locação [...]”
(Sic. ID nº 60456481), firmado entre as partes em 01/02/2011, conforme cópia no ID nº 60456489)

Em sede de embargos (ID nº 60457460),
os embargantes/apelantes arguiram preliminarmente:
a
) a ilegitimidade da exequente CID IMÓVEIS para figurar no polo ativo da lide; b) inexistência de título executivo e ausência dos pressupostos para ação executiva; c) a necessidade de suspensão do processo executivo.

No mérito, alegaram que o contrato de locação não é título executivo, porquanto foram incluídas na execução várias despesas que não prevista no contrato, bem como valores negociados extrajudicialmente; aduziram excesso de execução; sustentaram a ilegalidade dos cálculos apresentados e enriquecimento sem causa

exequente, pugnando ao final, pela procedência dos embargos com a exetinção da execução sem resolução do mérito, consoante artigo 485, incisos IV e X, do CPC/15.

Após a impugnação pela embargada ID. nº 60457468, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
.

Inconformados, recorreram os embargantes, nos termos já relatados.

Incialmente
dou por prejudicado
do pedido de efeito suspensivo postulado pelos apelantes, posto que este foi
indeferido
quando da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, consoante se observa da decisão de ID nº 62842984.

Pois bem.

No que tange à nulidade do feito executivo, razão não lhes assistem, posto que estabelece o artigo 784, inciso VIII, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 784. São título executivos extrajudiciais:

[...]

VIII – o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas

de condomínio.”

Neste particular, desse destacar que o STJ já decidiu que o
“[...] O contrato de locação é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. VIII, do CPC [...]”

(STJ - AREsp 1610899/RS, Rel. Min. Raul Araújo – Decisão monocrática proferida em 07/02/2020).

Na hipótese, verifica-se que além de constar do contrato de locação firmado em 01/02/2011 (ID nº 60456489) o valor do aluguel, o prazo de início e término da locação, as especificações do imóvel, a assinatuta de ambas as partes, também está devidamente acompanhado do extrato dos débitos deixados pelos locatários e o aditivo contratual realizado em 17/02/2004, no qual os locatários/embargantes admitem vários defeitos no imóvel, se comprometendo em consertá-los (ID nº 60456496).

Já no que tange à inadimplência, esta afigura-se incontroversa, porquanto não negam os embargantes/apelante tal fato, alegam apenas que há excesso de execução.

Dastarte, uma vez comprovados os requisitos do
art. 784, VIII, do CPC/15, não há que se falar ausência de título líquido e certo e tampouco extinção da execução.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no contrato de locação que instruiu a ação de execução proposta pela recorrente.

Escopo recursal e reforma da sentença, para que haja citação da outra parte e regular processamento do feito.

Conforme regra do artigo 784, VIII, do CPC é título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;”.

É suficiente para a executividade do título que lastreia a ação executiva a juntada de cópia do contrato que demonstra a origem do débito objeto da execução, sendo desnecessárias as assinaturas de duas testemunhas, consoante reiterado entendimento do STJ.

Sentença de extinção anulada. Recurso provido.”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1013176-82.2019.8.11.0001, DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE ASSINATURAS DE DUAS TESTEMUNHAS - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para servir como título executivo extrajudicial, porque à hipótese não se aplica a regra contida no art. 784, inciso III, mas, sim, o art. 784, inciso VIII, ambos do CPC.”
(TJMT – RAI Nº 1004577-31.2017.8.11.0000, DES. REL. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA CASSADA. Conforme dispõe o Art. 784, VIII, do Novo Código de Processo Civil, o contrato de locação é título executivo extrajudicial e representa dívida líquida, certa e exigível.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.072079-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, publicação da súmula em 21/08/2019).

Quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não
socorre aos recorrentes/embargantes, porquanto conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5º Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6º O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7º A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegaram os apelantes, tanto na petição inicial dos embargos quanto no recurso, que ocorreu excesso de execução pela cobrança de
“[...]
despesas não previstas no contrato, assim como valores já negociados extrajudicialmente [...]”
(Sic. ID nº 60457507)
, mas não indicaram/especificaram de forma pormenorizada quais são estas despesas e tampouco apresentaram o demonstrativo do valor que entendem correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Com efeito, verifica-se da petição de embargos à execução constante dos IDs nº 60457460 e 60457461 que os embargantes apenas copiaram o extrato de débito contido na execução, anotaram/riscaram à caneta quatro itens relativos a alugueis e encargos e requeram sua exclusão, ou seja, em total desarmonia com o estabelecido no artigo 917 do CPC/15

E mais, imperioso consignar que o documento constante dos ID nº
60457483 (Termo de Confissão de Dívida), não serve para comprovar os supostos débitos quitados perante a ENERGISA MATO GROSSO – DEISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, uma vez que sequer consta a assinatura das partes.

Destarte, não tendo os embargantes/apelantes cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em reforma da decisão que julgou improcedentes os embargos, até porque estes poderiam ter sido rejeitados liminarmente.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DECORRE DE NULIDADES DE CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - ARTIGO 917 § 3º E 4º DO CPC - REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o pedido de revisão contratual, questionando encargos tidos como ilegais ou abusivos, apresentado nos embargos à execução tem repercussão direta no débito, logo representa alegação única de excesso de execução.

O que se verifica, na hipótese, é que os Apelantes pretendem a revisão dos encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo, a fim de declarar a nulidade das cláusulas abusivas, pois não se conformam com o valor cobrado.

No entanto, limitam-se a argumentar sobre a abusividade dos percentuais de juros remuneratórios, moratórios e que há excesso na cobrança da dívida sem, contudo, indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo.

Ante o exposto, não há razão para a reforma da sentença, pois, em conformidade com o disposto no art. 917, § § 3º e 4º, do CPC, quando o embargante alegar excesso de execução, este deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; não o fazendo, os embargos serão rejeitados liminarmente.”

(TJMT – RAC. Nº 1005170-12.2018.8.11.0037, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3º E 4º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo pelo embargante, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3º do CPC.”
(TJMT – RAC. Nº 0002334-22.2017.8.11.0101, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão de os apelantes serem beneficiários da justiça gratuita.-

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020